Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL - AUXÍLIO-MORADIA - IMPOSSIBILIDADE - VERBA INDENIZATÓRIA E PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar da reserva remunerada, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, de condenação do Distrito Federal à implementação do auxílio moradia na base de cálculo da Gratificação Natalina, bem como ao pagamento retroativo desses valores.
2. O Decreto-Lei no 2.317/1986 instituiu a gratificação de Natal, especificando que o seu valor seria calculado sobre a remuneração do mês de dezembro (art. 6o): “(...) Art 5o Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público. Art 6o A Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício será considerada como mês integral. Art 7o A Gratificação de Natal será paga no mês de dezembro de cada ano, além da remuneração a que fizer jus o funcionário, naquele mês. § 1o Entre os meses de janeiro e novembro será paga de uma só vez, como adiantamento da gratificação, metade da remuneração recebida no mês anterior. § 2o O adiantamento poderá ser pago por ocasião das férias do funcionário, desde que este o requeira no mês de janeiro correspondente. Art 8o A Gratificação de Natal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam da responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro. Art 9o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. (...)”
3. Não obstante o referido decreto indicar o que seria entendido como remuneração (art. 9o, supra), posteriormente o art. 1o da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabeleceu o seu conteúdo: “(...) Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e dos proventos, inerentes ao posto ou à graduação do militar e é irredutível, conforme constante da Tabela I do Anexo I; [...] XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...] XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; (...)”
4. Observa-se, das referidas regulamentações, que o legislador excluiu da composição da remuneração o auxílio-moradia, colocando-o em outra categoria, dada a diferença da natureza dessas verbas. Há, portanto, uma explícita e intencional distinção da natureza da remuneração e do auxílio-moradia, que não permite a sua confusão, ou fusão, para fins de incorporação ao valor a ser percebido de adicional natalino, ante a ausência de regulamentação permissiva.
5. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, pois não há previsão legal para inclusão do auxílio-moradia, no cálculo da remuneração da gratificação natalina dos policiais militares do Distrito Federal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.